Tribunal: TJDFT
Processo: 0723935-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA ATÉ PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, ora agravante, contra decisão do juízo do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação que, nos autos de no 0735671-91.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de cobrança de valores referentes a compras com cartão de crédito realizadas após a aplicação do golpe do motoboy. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões no ID 29926683. Gratuidade de Justiça concedida. Preparo dispensado. Agravo de instrumento conhecido de forma excepcional.
II. Por ocasião do deferimento da liminar, foi exposto que “A jurisprudência desta 2a Turma e da TUJ reconheceu que a fraude bancária, denominada "golpe do motoboy", possui vinculação causal que implica responsabilidade da casa bancária. A tutela de urgência visa a evitar danos desnecessários e desproporcionais ao agravante. Não se compreende o prosseguimento da cobrança e pagamento quando já existe forte posicionamento que retira a licitude desta cobrança.”
III. A Súmula 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Para mais, a responsabilidade dos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade negocial, configurando-se como fortuito interno, sem contar que as vítimas são, em geral, pessoas idosas, e não há prova de que os bancos e empresas financeiras contam com dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros.
V. Não é possível afirmar, prima facie e sem prejuízo da análise do caso pelo Juízo de origem, que tenha ocorrido culpa exclusiva da consumidora, vez que, devido à vulnerabilidade, apresenta maior suscetibilidade de enredar-se em estelionato bem engendrado. Sobre o tema a Turma de Uniformização de Jurisprudência sumulou o entendimento por meio da Sumula 28, in verbis: As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. PUIL 0701855-69.2020.8.07.9000, Relator Designado: JOÃO LUIS FISCHER, data de julgamento 13/05/2021.
IV. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a liminar concedida, suspender a exigibilidade das cobranças indicadas no presente recurso até o pronunciamento definitivo quanto ao caso. Comunique-se o Juízo de origem.